Tribunal: TJSP
Processo: 9096411-79.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO/2004 – AFASTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI ATÉ 11/08/2006 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO/2004 – AFASTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI ATÉ 11/08/2006 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Recurso do INSS desprovido.